Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS - CPF: 077.534.258-03 (APELANTE), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – DIREITO DO COMPRADOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Eliana de Sousa Melo dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por vício oculto em veículo, c/c pedido de indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais.

2. A apelante alega defeito oculto no veículo adquirido e pleiteia a devolução do valor pago, bem como compensação pelos prejuízos decorrentes da locação de carro e danos emocionais.

II. Objeto da discussão

3. A controvérsia envolve a existência de vício oculto em veículo comprado pela Apelante, a responsabilidade da empresa vendedora Apelada, e a possibilidade de rescisão contratual com restituição do valor pago. Também envolve discussão acerca da responsabilidade da empresa vendedora com relação à indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais.

III. Razões de Decidir

4. A justiça gratuita foi concedida à Recorrente, a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa afastada e a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição (
extra petita
) rejeitada.

5. Reconhecido o direito à rescisão contratual por vício oculto apresentado no veículo adquirido pela Recorrente, com identificação logo após a entrega, nos termos dos artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sem direito aos danos materiais com relação às despesas com locação de veículo, por insuficiência de provas, e morais por ausência de nexo de causalidade.

VI. Tese de Julgamento e Dispositivos:

Recurso provido, em parte.

7.
Tese de julgamento
: A rescisão do contrato de compra e venda é válida em casos de defeito oculto, mesmo quando a compradora tenha realizado vistoria no momento da compra, pois o defeito não era perceptível. Contudo, o pedido de indenização por danos materiais, relativo à locação de veículo, não foi suficientemente comprovado, e a indenização por danos morais não se justifica em razão da ausência de evidências de abalo significativo à dignidade da autora.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Eliana de Sousa Melo Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta em desfavor da Movida Locação de Veículos S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 243305737).

A Recorrente argui, em preliminar, a
nulidade da sentença
por violação: (1) ao
princípio da adstrição
(
extra petita
), pois não assinou nenhuma vistoria relacionada ao veículo que comprou da Apelada, tendo inclusive procedido à devolução no mesmo dia em que o recebeu, ao constatar o vício aparente e/ou oculto; e (2) ao
art. 370 do CPC
, que determina a produção de provas quando estas forem necessárias ao julgamento da causa.

No mérito, argumenta a
aplicabilidade das normas de defesa do consumidor
, especialmente o
artigo 49 do CDC
, que trata do
direito de arrependimento
.

Discorre sobre a
responsabilidade da Apelada
de devolver a quantia paga pelo veículo, no valor de R$ 129.000,00, em razão do vício oculto ou aparente, uma vez que a Recorrente procedeu à devolução no mesmo dia em que recebeu o veículo e constatou o vício.

Defende, ainda, a
responsabilidade da Apelada
pela reparação dos
danos materiais
, no montante de R$ 4.000,00, referentes ao pagamento de aluguel de carro, e dos
danos morais
, no valor de R$ 10.000,00.

Por fim, requer, em preliminar, a cassação da sentença por julgamento
extra petita
. No mérito, pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, aceita como forma de pagamento o repasse de veículo seminovo, conforme descrições nas razões recursais (id. 243305739).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 243305741).

A Apelante apresenta petição pleiteando
assistência judiciária gratuita
, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família. Juntou extrato bancário de sua pessoa física, com saldo negativo de R$ 80,00 (-), e de sua microempresa, de onde retira sustento da família, de agosto a outubro/2024, de aproximadamente R$ 60.000,00 (-). Além disso, esclarece que é
arrimo de família
, uma vez que seu esposo está acometido de câncer, e as custas processuais é elevado, no caso, cerca de R$ 5.000,00 (id. 246148669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A ação tem como objetivo responsabilizar a empresa de
Locação de veículos Movida
por vício aparente/oculto em veículo adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado no dia
17/04/2023
, cujo pagamento se deu mediante a
entrega de um veículo no valor de R$ 43.000,00, mais R$ 50.000,00 à vista, e o saldo de R$ 36.000,00 parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, com entrega prevista para
19/04/2023
, já que a Apelante necessitava do veículo como ferramenta de trabalho. Além disso, ressarcimento relativo à locação de veículo para utilização no serviço enquanto aguardava o conserto do defeito que não ocorreu, no valor de R$ 4.000,00, e danos morais na quantia de R$ 10.000,00.

Narra que, ao receber o carro, a Autora, ora Apelante, constatou que a
primeira marcha não engatava
, devolvendo o veículo no mesmo dia para conserto. Devido à urgência para utilização do carro, solicitou a
rescisão do contrato
dois dias depois,
em 24/04/2023
, o que foi aceito pela Apelada. Contudo, não houve a devolução do valor pago nem o repasse do veículo consertado, causando-lhe
danos materiais e morais
, afetando sua vida profissional e emocional (id. 243303682).

Após regular processamento da ação, o magistrado julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS,

ELIANA DE SOUSA MELO
propôs
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em desfavor de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Narra a Autora que adquiriu da requerida um veículo seminovo, Marca: Citroen, Modelo: Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel ano 21/22, Placa: RTF5H81, Cor: Branca, na data 17/04/2023, pela importância de R$129,00 (cento e vinte e nove mil reais), entregando seu veículo Fiorino como entrada, avaliado na monta de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), arcando com o pagamento à vista de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e parcelando R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 12x (doze vezes) em seu cartão.

Afirma que o veículo apresentou problemas desde o primeiro dia, sendo os mais importantes: ausência da primeira marcha, ou seja, a primeira marcha não engatava e falta de estabilidade ao dirigir o automóvel. (...)
In casu,
trata-se de ação de reparação danos morais e materiais, que vem embasada nas disposições ínsitas no Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fabricante/fornecedor/comerciante, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e serviços. (...)

Trata-se de demanda em que o Autor busca a rescisão contratual, o ressarcimento dos valores dispendidos e indenização por danos morais, em razão de ter adquirido em 17/04/2023 um veiculo de Marca: Citroen, Modelo: Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel ano 21/22, Placa: RTF5H81, Cor: Branca, o qual apresentou problemas desde o primeiro dia, sendo os mais importantes: ausência da primeira marcha, ou seja, a primeira marcha não engatava e falta de estabilidade ao dirigir o automóvel.

Pois bem, resta incontroverso nos autos, que em 17/04/2022 a Autora adquiriu da Requerida o veículo acima especificado, no valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), entregando seu veículo Fiorino como entrada, avaliado na monta de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), arcando com o pagamento à vista de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e parcelando R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 12x (doze vezes) em seu cartão.

A Autora afirma que o veículo apresentou problemas desde o primeiro dia, sendo os mais importantes: ausência da primeira marcha, ou seja, a primeira marcha não engatava e falta de estabilidade ao dirigir o automóvel.

A Requerida, por sua vez, alega que entregou o veículo em perfeitas condições uso, tendo a autora pleno conhecimento que de que o carro adquirido na oportunidade era usado, concordando, assim, com sua aquisição no estado em que se encontrava, como estipulado no contrato.

O impasse que se verifica na hipótese, portanto, é se a omissão quanto à referida procedência se trata, verdadeiramente, de vício oculto, a teor do que dispõe o Código Civil sobre o tema.

Conforme previsão do art. 441, do Código Civil "
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
".

É cediço que
o vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo contratante ao firmar o contrato.

Conquanto incontroversa a aquisição do veículo e a constatação de problemas no seu funcionamento, não restou caracterizada a hipótese de vício oculto.

Isto porque, a autora acompanhou a VISTORIA CAUTELAR realizada no veículo pela empresa SUPER VISÃO, no qual houve a aprovação do veículo, além de acompanhar a vistoria, a autora exarou concordância com o estado do veículo conforme consta na cláusula 7, I.

Ora,
QUALQUER PESSOA QUE COMPRA VEÍCULO USADO DEVE ANALISÁ-LO E EXPERIMENTÁ-LO ANTES DA COMPRA PARA SE CERTIFICAR DE SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E, SE OPTA PELA AQUISIÇÃO, É PORQUE O ACEITA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

A compra e venda de veículos usados é, por excelência,
ad corpus
. Isso significa que o adquirente recebe o bem no estado em que se encontra, devendo ter cuidado especial de avaliá-lo antes da compra. Trata-se de cautela mínima, básica, que poupa o consumidor dos mais variados problemas ao lhe dar consciência real do estado de conservação.

Por se tratar de veículo usado, no momento da transação, é sabido que o comprador deve averiguar as condições do bem que está adquirindo como corolário de seu dever de diligência, com exame pessoal minucioso ou por mecânico de sua confiança, do bem que pretendia comprar, antes de concluir o negócio, a fim de que pudesse pagar preço justo e compatível com eventuais defeitos, sabendo ainda, das limitações da garantia.
(...)

Além do mais, a natureza extraordinária e súbita das causas do vício não está eliminada pela prova dos autos, dado capaz de sustentar a presunção de que ele resulta do desgaste natural do veículo e da sua utilização progressiva e cumulativa.

Nesse contexto, estando em pauta compra e venda de veículo usado sem qualquer demonstração do caráter oculto e preexistente dos defeitos apresentados, não há que se falar em responsabilidade do requerido pelos vícios constatados no automotor e, com isso, obrigação ao pagamento dos danos materiais e morais alegados.

Até porque, sequer foi perquirido pela Autora a produção de prova pericial, posto que mesmo sendo intimadas para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

Nessa ordem de ideias, a ilação que se extrai é a de que não restou comprovada a existência de vício redibitório alegado pela Autora, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
ELIANA DE SOUSA MELO
em desfavor de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

(...)” (id. 243305737)

Irresignada, a Recorrente alega, em
preliminar
, a nulidade da sentença por violação ao
princípio da adstrição
(extra petita) e ao
art. 370 do CPC
, que trata da produção de provas necessárias ao julgamento. No
mérito
, argumenta a aplicação do
art. 49 do CDC
(direito de arrependimento), responsabilizando a Apelada pela devolução dos
R$ 129.000,00
pagos, devido ao vício do veículo, que foi devolvido no mesmo dia em que foi recebido. Além disso, requer a reparação de
R$ 4.000,00
por danos materiais (aluguel de carro para trabalhar) e
R$ 10.000,00
por danos morais.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A prejudicial de mérito consistente no cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide aventada pela Apelante, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, não mercê respaldo.

O juiz é o destinatário da prova podendo indeferir aquelas que julgar desnecessárias ao deslinde do feito. O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito de defesa da Apelante. Contrariamente do que alega nas razões do apelo, o feito estava apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos apresentados pelas partes permitiam o pronunciamento de mérito.

No caso em exame, a parte autora, ora Recorrente, busca demonstrar que não se manifestou acerca da produção de eventual prova pericial. Contudo, foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas se manteve inerte, conforme consta na aba de expediente do processo eletrônico no sistema PJe, cujo ato foi publicado no diário eletrônico em 18/01/2024, com prazo de 15 dias, que se exauriu em 15/02/2024 (Intimação 27058854).

Se não fosse por isso, a questão que se pretende comprovar restou evidenciada com a prova documental que acompanha a inicial e a contestação.

Sendo assim, AFASTO a prejudicial de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. DAS PRELIMINARES

2.1

JUSTIÇA GRATUITA

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado hipossuficiência, a fim de fazer jus ao benefício”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa.

Os documentos apresentados evidenciam a movimentação financeira atual da apelante, tanto na qualidade de pessoa física quanto de pessoa jurídica, sendo dados relevantes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da apelante (ids. 246148669 e ss.).

Além disso, observa-se que, na instância de origem, foi concedido o parcelamento das custas processuais à autora, ora apelante, cuja situação financeira, conforme as provas apresentadas, se agravou.

Portanto, é caso de deferimento d
a gratuidade em sede recursal (art. 99, § 3º, da CPC)
para assegurar o acesso à Justiça (art. 5
o
, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal)
.

2.2

NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A compradora apelante argui nulidade da sentença, sob o fundamento de ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido. Analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). O juiz, aqui, além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da minuciosa análise dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, porque o magistrado singular fundamentou sentença recorrida, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, se atentando aos argumentos trazidos por ambas as partes.

O fato de o magistrado singular fundamentar a improcedência do pedido da ação por entender que a autora, ora Apelante,

acompanhou a vistoria cautelar realizada no veículo que apresentou logo após aquisição defeito oculto, não a torna
extra petita.

A propósito:

Logo,
REJEITO
a suscitada preliminar.

3. DO MÉRITO

A questão cinge-se na verificação da responsabilidade da empresa recorrida por defeito apresentado em veículo no primeiro dia de uso.

O negócio jurídico celebrado entre as partes no dia 17/04/2023 consistiu na venda de um veículo usado, modelo Jumpy Furgão Pack, de placas RTF5H81, pelo valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). A compradora, ora Apelante, entregou à vendedora, ora Apelada, um veículo Fiorino/Fiat, avaliado em R$ 43.000,00, acrescido de R$ 50.000,00 em dinheiro, por meio de transferência bancária. E, o saldo remanescente de R$ 36.000,00 foi parcelado em 12 vezes no cartão de crédito (ids. 243303687 e ss.).

Consta que o veículo, objeto da compra e venda, apresentou defeito no câmbio logo após a entrega à compradora, que não conseguia engatar a primeira marcha. O defeito se manifestou logo no início do uso pela compradora, que, então, procedeu à devolução do bem à vendedora, a fim de que fosse solucionado o problema.

Demonstra que, em meio as tratativas para a solução do impasse, a vendedora apelada, ou pelo menos seus prepostos, se comprometeu a sanar o defeito, mas passado alguns dias, não houve solução e nem devolução do valor pago no citado negócio, por isso a compradora apelante propôs a presente ação para resolução do contrato de compra e venda.

Indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso
, tendo em vista que no caso há relação de consumo entre a apelante e a apelada, nos termos dos arts. 2º e 3º do diploma.

Entendeu o magistrado
a quo
que o vício apresentado na marcha do veículo não pode ser objeto de insurgência da compradora porque houve vistoria no veículo no ato da entrega.

Contudo, pelo quadro fático não há dúvida quanto ao defeito apresentado no veículo, que não engatava a primeira marcha. Tanto é que que a própria vendedora apelada se propôs a sanar o defeito, mas não o fez (ids. 243303687 e ss.).

Verdade é que a vendedora apelada invoca em seu favor o fato de a compradora apelante, no momento da aquisição, ter feito vistoria no veículo, que se apresentava em perfeitas condições de funcionamento. Atribui, ainda, ao fato de se tratar de veículo usado e que, por isso, o defeito é decorrente de uso

O espectro do negócio realizado e o surgimento do defeito, logo após a concretização do negócio, autorizam a rescisão do contrato de compra e venda.

Não há direito ao desfazimento do negócio com base na regra do prazo de 7 dias, prevista no artigo 49 Código de Defesa do Consumidor, como alega a apelante, porque não se trata de uma compra e venda à distância. O fundamento da rescisão, na verdade, decorre do defeito oculto que o carro apresentou já no primeiro dia de uso (arts. 18 e 26 do CDC).

A propósito precedente do Superior Tribunal de Justiça assentou que,
“conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual”
. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 20/11/2012).

Insta ressaltar, que por experiência, tem-se conhecimento de inúmeros casos de consumidores lesados por conta da conduta da apelada quando da venda de seus veículos usados.

Verificado o vício oculto do produto, é necessário o ressarcimento do valor pago por ele. Contudo, sem razão o pleito de ressarcimento de valores relativos à diária de locação de veículo, por não se mostrar suficientemente robusta nos autos a prova acerca de tal despesa.

Melhor sorte não teve a Apelante quanto aos danos morais
, porque, em que pese o problema apresentado tenha gerado frustação, o que se revela lamentável, tal ocorrência não passa de mero dissabor existente no cotidiano, já que não
representa violação grave dos direitos de personalidade.

Vale registrar a lição de MARIA HELENA DINIZ, que define o dano moral como
"a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano"
, acrescentando que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Curso de Direito Civil Brasileiro - Ed. Saraiva 18ª ed. 2.004 - p. 105).

Não há prova nos autos de qualquer prejuízo moral efetivamente experimentado pela apelante, ônus que a ele incumbia.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - COMPROVADO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – REALIZADA – RESCISÃO DO CONTRATO – MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É caso de rejeição das preliminares de nulidade sentença por ofensa aos artigos 128 e 373 do CPC e cerceamento de defesa, se não identificadas às ofensas ao julgamento do mérito recursal.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal que, no caso, restou evidente.

Comporta rescisão o contrato de compra e venda de veículo usado que apresente vício oculto não solucionado pela concessionaria
.

São devidos os valores despendidos na aquisição do veículo, cujo contrato foi rescindido por vício oculto constatado por perícia técnica judicial.

Descumprimento contratual não enseja a incidência de dano moral.
(N.U 1027873-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, reputo inviável acolher a sua pretensão de rescisão imediata do contrato de compra e venda e de restituição dos valores pagos, não só pela necessidade de apuração, na origem, dos alegados vícios apresentados pelo veículo - com a viabilização de produção de prova e da oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa -, mas também diante da possibilidade de irreversibilidade dos efeitos do provimento requerido. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50826593920218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 20-10-2021)

Vê-se, portanto, é de rigor rejeitar o pedido indenizatório por danos morais.

Desse modo, merece parcial reforma a sentença recorrida, para afastar a condenação em danos morais.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Eliana de Sousa Melo Santos, para julgar parcialmente procedente a ação para condenar a requerida, apelada, a restituir o valor pago pelo veículo, no montante de R$ 129.000,00, devidamente atualizado desde a data do desembolso acrescido de juros de mora desde a citação
.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da efetiva condenação. observada a gratuidade concedida a autora, ora apelante (at. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024